Tribunal: TJMT
Processo: 1011992-68.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011992-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE REGRESSO –
SEGURADORA
SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a segurada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011992-68.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Olinda

de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação Regressiva, ajuizada por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
, que julgou procedente a pretensão deduzida na exordial, e condenou a requerida, ora apelante, a ressarcir à autora/apelada o valor de R$ 5.497,04 (cinco mil e quatrocentos e noventa e sete reais e quatro centavos), a título de ressarcimento danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir do desembolso, bem como condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º).

Inconformada, a apelante, aduz “
a concessionária sequer teve conhecimento dos danos suportados pelo consumidor, uma vez que não fora localizado em seu sistema interno nenhuma reclamação do segurado da parte autora. O que se nota nos autos é que a parte requerente juntou de forma unilateral, laudo que descreve que os danos elétricos foram em decorrência de oscilações de tensão
” (sic).

Assegura que
o laudo sequer indica de forma técnica a origem do dano ocorrido, logo, não se pode atribuir a responsabilidade a distribuidora.

Portanto é imprescindível, que a parte requerente comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara, por profissional habilitado, pois da maneira em que as seguradoras estão acostumadas a fazer, prejudica a ampla defesa da distribuidora.

Ademais,
aduz que “
INEXISTE PROVA INEQUÍVOCA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, capaz de responsabilizar a requerida ao ressarcimento dos valores despendidos pelo recorrido, conforme relatório apresentados”
(sic).

Assevera que
“
não há que se falar em responsabilidade da requerida por supostos danos materiais, posto que não existe nos autos laudo técnico conclusivo a relacionar a causa dos danos com a conduta daquela, bem como a parte requerente sequer efetuou o pedido administrativo de ressarcimento, ou comunicaram a requerida à época dos eventos, os prejuízos decorrentes da queima dos equipamentos, para que pudesse ser investigada a razão do dano causado ao equipamento segurado, conforme preceitua a Resolução Normativa n. 414 da ANEEL
”
(sic).

Ressalta que “
é de suma importância averiguar as causas, para saber se na ocasião houve falha por parte da concessionária, ou questões climáticas, agentes da natureza (raios, tempestade), dentre outros, para aí então atribuir a responsabilidade a esta distribuidora
” (sic).

Destaca que “
o laudo pericial serve justamente para sanar eventuais dúvidas quanto a origem e extensão dos danos, perdendo sua finalidade quando realizam uma análise genérica do dano elétrico. É imprescindível, que a parte requerente comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara
por profissional habilitado, pois da maneira em que as seguradoras estão acostumadas a fazer, prejudica a ampla defesa da distribuidora” (sic).

Argumenta que
“
todos os documentos apresentados na inicial pela parte requerente são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar a condenação que pretende (pelo menos não sozinhos
)” (sic).

Acrescenta que “
a parte requerente não comunicou a requerida sobre o problema, deixando de permitir que ela acompanhasse a apuração da falha e também avaliasse o estrago causado; ou seja, não permitiu que a parte requerida colhesse informações do caso que pudessem garantir seu direito de apurar como os fatos ocorreram
” (sic).

Assegura que “
não há que se falar em responsabilidade da requerida por supostos danos materiais, posto que não existe nos autos laudo técnico conclusivo a relacionar a causa dos danos com a conduta daquela, bem como a parte requerente sequer efetuou o pedido administrativo de ressarcimento, ou comunicaram a requerida à época dos eventos, os prejuízos decorrentes da queima dos equipamentos, para que pudesse ser investigada a razão do dano causado ao equipamento, conforme preceitua a Resolução Normativa n. 414 da ANEEL
” (sic).

Enfatiza que “
a parte autora não demonstrou efetivamente o nexo de causalidade entre o evento e os prejuízos alegados. A juntada de laudo unilateral não constitui prova suficiente para comprovar o nexo, enquanto os argumentos deduzidos na defesa e os relatórios técnicos demonstram que inexiste responsabilidade da apelante”
(sic).

Discorre também que,
“além da ausência de ato ilícito imputável à apelante, a partir dos relatórios unilaterais apresentados pela recorrida, vê-se que se encontra presente hipótese
de excludente de responsabilidade civil (caso fortuito/força maior)”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como requer o termo inicial de incidência de mora a partir da citação da requerida, com fundamento no artigo 240, do CPC/2015, e caso não se vislumbre a inexistência dos requisitos para a responsabilização civil por parte da concessionária ou a culpa exclusiva da parte requerente para a consecução do que suportou, o que se cogita para argumentar, aplicar-se-á ao feito a hipótese de culpa concorrente, a qual compensará as indenizações, ou ao menos atenuará a culpa do corresponsável pelo ato (Id 179794321).

Contrarrazões ofertadas no Id
183610664
, onde a apelada pede pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido no Id 184237694.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Quanto ao mérito,
c
inge-se dos autos que
ITAU SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S/A
, ora apelada, ajuizou a presente demanda em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ora apelante, alegando, em síntese, que celebrou contrato de seguro para fins de acobertar riscos, objetivando resguardar os bens instalados no endereço segurado
.

Narra que, nos dias 23/02/2017, 10/03/2017 e 10/11/2017, as unidades consumidoras foram afetadas por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição aos quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os referidos imóveis e após a ocorrência dos fenômenos elétricos, os segurados contrataram serviços de empresas especializadas para avaliação dos danos em seus equipamentos,
sendo que as conclusões técnicas demonstraram que a ré não preparou sua rede de distribuição com dispositivos de segurança capazes de impedir o distúrbio da tensão
fornecida para as unidades consumidoras lesadas, fato que causou danos suportados pela parte autora,
que indenizou o segurado em valor total correspondente a R$5
.497,04 (cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quatro centavos
).

A par desses argumentos, pediu a procedência dos pedidos inaugurais, com a condenação da requerida a pagar a quantia mencionada, devidamente atualizada e acrescida de juros.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na exordial, para condenar a requerida a ressarcir à autora/apelada o valor de R$ 5.497,04 (cinco mil e quatrocentos e noventa e sete reais e quatro centavos), a título de ressarcimento danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir do desembolso,
bem como condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º).

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

A controvérsia recursal fundamenta-se sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou na danificação dos equipamentos do segurado, ocasionando danos materiais de
R$5
.497,04 (cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quatro centavos).

Pois bem. No caso é fato incontroverso nos autos que a apelante ressarciu os segurados no valor de
R$5
.497,04 (cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quatro centavos), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

E, de acordo com os laudos técnicos anexados aos autos, concluiu-se a ocorrência de danos nos equipamentos dos segurados, sendo que a lavadora BRASTEMP – ATIVE 11 KG modelo BWL11ABBNA39
“foi constatado que a placa do conjunto do

motor estava queimada, este defeito é ocasionado devido a
forte descarga elétrica, danificando o sistema
” e o NOTE BOOK DELL – INSPIRON 15 5547, constou que o “
defeito é causado por uma forte descarga
elétrica, ou quedas ocasionais de energia pelo sistema fornecedor”
(Id 183607727).

O Laudo referente ao aparelho TV sony KDI-40EX725

constou que
“
a queima da placa da fonte e queima da placa principal, emitindo com isso uma carga de alta tensão através do cabo flat LVDS fechando curto direto na tela, ocasionando queima da mesma, não compensando o conserto gerando perca total do aparelho
” ( Id 183607728)

Já no laudo relativo ao equipamento de TV LED 48L 2400 SEMP TOSHIBA, constou o seguinte:
“
Descarga elétrica através da rede elétrica, variação brusca sobre tensão de energia elétrica nos referidos equipamentos acima descrito. Com isso causando danos em seus componentes
” (Id 183607729), que provocou a queima dos componentes dos aparelhos dos segurados, impossibilitando o funcionamento deles.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora dos segurados.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos da segurada indenizada, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

“
AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária.”
(N.U 1010861-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023